Tribunal: CARF
Processo: 10437.721355/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721355/2018-05
ACÓRDÃO
2402-012.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALICE YANG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
A alegação de reembolso de despesas ou de verbas de terceiros exige
comprovação documental.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo o
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721355/2018-05
2
crédito decorrente da base autuada de R$10.681,00, bem como daquela apurada na conta
corrente no 8.833-1, do Banco Bradesco.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10437.721355/2018-05, em face do acórdão no 107-023.658, julgado pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ07), em sessão realizada em 10 de agosto de 2023,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2013 (fls. 887 a 892), com data de ciência em 24/10/2018 (fl. 897),
relativo à seguinte infração tributária:
1. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada no total de R$ 6.215.023,90.
O enquadramento legal e a descrição da infração tributária constam no Auto de
Infração cujo crédito tributário lançado foi de R$ 3.814.098,00 já incluídos os juros
de mora e a multa de ofício. O Termo de Verificação Fiscal (TVF) foi juntado às fls.
861 a 886. A contas bancárias objeto de autuação pertencem ao HSBC, conta no
0060923 e no 4025278, agência 2005 e ao Bradesco, conta no 8.833-1, agência
1065-0.
(...)
Segundo o Fisco, a própria fiscalizada respondeu que a conta no 0060923 no HSBC
era de sua responsabilidade. Quanto à conta no 4025278 no mesmo Banco,
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721355/2018-05
3
inicialmente, tanto a interessada como Yung Yen Yung informaram que
desconheciam a existência da conta bancária.
Diante da ausência de comprovação da origem dos depósitos listados nas fls. 878
a 886, em face das contas no HSBC, no 0060923 e no 4025278, agência 2005 e no
Bradesco, no 8.833-1, agência 1065-0, houve a tributação com fundamento no art.
42 da Lei no 9430/1996
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
INFRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
passível de prova em contrário por parte do autuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Inexistência de depósitos de
origem não comprovada e presunção de omissão de rendimentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Mérito
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721355/2018-05
4
Sustenta a recorrente a comprovação da origem dos depósitos sob os seguintes
argumentos:
- Depósito conta no 4025278 (HSBC): valor de R$3.220,00 recebido em cheque pelo
irmão da recorrente para compra de presente do pai.
- Depósito conta no 0060923 (HSBC): valor de R$4.500,00 recebido pela irmã da
recorrente também para compra de presente do pai
- Valor de R$3.560,34 como reembolso de passagens aéreas do sobrinho e amigo
(comprovado com trocas de e-mails, compra das passagens)
- Valor de R$4.972,72 e R$4.970,72 – devolução de empréstimos
- Valor de R$7.122,00 – reembolso de passagens aéreas
- Valor de R$90,00 – reembolso de despesas com amiga
- Depósitos conta no 8.833-1 (Bradesco) – conta cedida o uso para o pai – caso de
pessoa interposta

O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996. Trata se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721355/2018-05
5
os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de
1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do novo diploma.
A comprovação da origem dos recursos, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, requer a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título tal crédito foi efetuado em sua conta corrente.
Vê se, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte. Assim,
não basta simplesmente a apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória, mas sim a
comprovação hábil e idônea de que os valores tiveram origem na atividade de pessoa jurídica (da
qual o contribuinte era sócio, inclusive), que comprovariam a origem dos créditos bancários na
conta da pessoa física. E, ainda, deve se ter em pauta que, para cada justificativa trazida pelo
contribuinte, a comprovação respectiva deve ser realizada seguindo as normas correntes para
cada transação que originou o crédito.
Por fim, cabe esclarecer que a ocorrência do fato gerador decorre, no presente
caso, da presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Verificada a ocorrência de
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721355/2018-05
6
depósitos bancários cuja origem não foi devidamente comprovada pelo contribuinte, é certa
também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação, cabendo ao contribuinte o ônus de
provar a irrealidade das imputações feitas. Ausentes esses elementos de prova, resulta
procedente o feito fiscal.

Dos valores recebidos à título de compra de presente e devolução de empréstimos
Afirma a recorrente que o valor total de R$3.220,00 e R$4.500,00 teriam sido
recebidos por seus irmãos para compra de presente de seu pai.
Todavia deixa de apresentar qualquer comprovação da destinação destas verbas,
afirmando tão somente que o aniversário de seu pai é no mesmo mês do recebimento dos valores,
sendo insuficiente para comprovação da natureza das verbas.
Da mesma forma o valor de R$90,00 não apresenta correspondente probatório.
Os valores de R$4.972,71 e R$4.970,72 referentes à alegada devolução de valores
emprestados a uma amigo também não tiveram documentação comprobatória e, as
apresentadas, estão em língua estrangeira sem tradução juramentada.
Assim, entendo por manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
neste ponto.

Dos valores recebidos como reembolso de compra de passagem aérea
Conforme se constata da peça recursal, a recorrente afirma que os valore de R$
R$7.122,00 e R$3.560,34 são reembolsos de uma passagem aérea adquirida pela recorrente em
benefício do sobrinho e dois amigos (Victor e Furuse). Em tendo sido pago com o cartão de crédito
da recorrente o valor de R$10.681,02, teria recebido uma parte deste valor (R$3.560,34) referente
ao sobrinho e duas partes (R$7.122,00) referente aos dois amigos.
Diferentemente do alegado com relação ao presente adquirido, neste ponto
entendo que houve a devida comprovação de origem e natureza da verba recebida.
De fato, conforme troca de e-mails ocorrida em 17.03.2013 com detalhes da viagem
e valores individuais. Ainda, em resposta ao e-mail, no mesmo dia há o pedido de dados bancários
da recorrente para que fosse ressarcido o valor da passagem, o que foi prontamente realizado
pela contribuinte.
Neste mesmo sentido:
Número do processo: 11516.722753/2012-28
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721355/2018-05
7
Data da sessão: Wed Apr 07 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. AUTONOMIA A aplicação da multa isolada
decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de carnê
leão, não se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre o valor do
imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. REEMBOLSO DE
DESPESAS. PROVA. A alegação de que rendimentos recebidos de pessoa física
tiveram como objetivo o reembolso de despesas no cumprimento de contrato
assinado deve ser acompanhada de documentos comprobatórios dos
pagamentos efetuados. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PROVA. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
a legislação autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações
mediante documentação hábil e idônea. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não há
ilegitimidade passiva de parte da autuada, se não restar provado nos autos que o
contribuinte não tinha relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
respectivo fato gerador.
Número da decisão: 2301-009.007
Nome do relator: LETICIA LACERDA DE CASTRO

Desta forma, ainda que se trate de um documento particular, o conjunto de
informações, tais como compra de passagem, troca de e-mails, resta demonstrado que o total de
R$10.681,00 refere-se a reembolso de gastos com passagens, não merecendo ser mantido o
lançamento quanto a este valor.

Dos valores constantes da conta no 8.833-1 (Bradesco) – conta cedida o uso para o pai – caso de
pessoa interposta – transferiu o saldo para sua conta pessoal (pai) – declaração de IR do pai
Alega a recorrente que a referente conta bancária teria tido seu uso cedido para
seu pai, apresentando como prova a existência de procuração para abertura e movimentação de
conta bancária, declaração dos valores em Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do seu
pai, o encerramento da conta e transferência integral do saldo para conta corrente de seu genitor.
A Súmula CARF no 32 prevê expressamente que a titularidade dos depósitos
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado que é utilizada por
terceiros.:
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721355/2018-05
8
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
No caso dos autos, entendo que a documentação apresentada é suficiente para
comprovar que os valores depositados na conta no 8.833-1 (Bradesco) são de titularidade do
genitor da recorrente. Toda a documentação apresentada (procuração, declaração de IRPF do
genitor declarando os valores em Conta Corrente, o encerramento da conta e transferência dos
valores para conta particular do genitor) corrobora a informação trazida pela recorrente de que os
valores pertencem ao seu genitor.
Neste mesmo sentido:
Número do processo: 16095.000005/2007-45
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2004 IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. Não cabe à autoridade
lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências de modo a vincular de
forma individualizada as operações com os depósitos bancários e comprovar as
alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal do art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto
n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
O
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2). IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42
DA LEI No 9.430, DE 1996. JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA. A
presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove de forma
individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Apenas a identificação da fonte dos créditos é
medida insuficiente para a comprovação da origem, sendo necessária não apenas
a identificação da procedência, mas também a prova da natureza do recebimento
no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a
demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou
que já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com
documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro. IRPF. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32. A titularidade dos depósitos bancários
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721355/2018-05
9
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado
com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Número da decisão: 2401-011.862
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (documento assinado digitalmente) José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e
Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO

Ademais, eventual fiscalização de omissão de receitas pertencentes ao genitor da
recorrente deverá ser realizado em procedimento administrativo próprio.
Assim, afasto do lançamento os valores constantes na conta no 8.833-1 (Bradesco)

Conclusão
Ante o exposto voto por rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário
interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo o crédito decorrente da base
autuada de R$10.681,00, bem como daquela apurada na conta corrente no 8.833-1, do Banco
Bradesco.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1203
DF CARF MF
Original